Tribunal: STF
Processo: HC 241849
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de P. G. A., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça. 



    Segundo os autos, o paciente foi condenado, em 1º grau, à pena de 90 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 214 c. c. art. 224, alínea “a”, cinco vezes, c. c. art. 69, todos do Código Penal, c.c. art. 1º, inciso VI, c. c. artigo 9º da Lei 8.072/90.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJ/SP, ao prover parcialmente o recurso ministerial e o apelo defensivo, reduziu a pena para 72 anos de reclusão. 



    A condenação transitou em julgado em 8/4/2013. 



    A defesa sustenta, em síntese, a retroatividade do art. 217-A e a existência de decadência em relação a uma das seis vítimas, pois não teria havido a representação, o que impediria a propositura da ação penal.



    Requer-se, ao final:



    “1) Aplicação de Lei Penal mais benéfica, aplicando-se retroativamente o artigo 217-A do Código Penal; 



    2) Reconhecimento da decadência com relação a vítima Bruno, extinguindo-se, como consequência, a punibilidade do paciente;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Eis a ementa da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TESE DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. TEMA SUSCITADO NO MANDAMUS NÃO PODE SER APRECIADO EM RAZÃO DA EVIDENTE UTILIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA DENOMINADA "NULIDADE DE ALGIBEIRA" E POR SE TRATAR DE FRACIONAMENTO DE PEDIDOS EM PEÇAS PROCESSUAIS DIVERSAS. TÉCNICAS AMPLAMENTE RECHAÇADAS PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, MESMO EM SE TRATANDO DE NULIDADE ABSOLUTA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ APROXIMADAMENTE DEZ ANOS. MANDAMUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Há óbice ao conhecimento do writ, pois a tese relacionada à nulidade por ausência de representação do ofendido B., representa evidente utilização da denominada nulidade de algibeira, estratégia processual amplamente rechaçada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores – mesmo na hipótese de nulidade absoluta –, a qual ocorre quando a Defesa não alega a existência de vício formal em momento oportuno, quedando-se inerte por longo período (no caso, aproximadamente dez anos do trânsito em julgado da condenação), em explícita violação aos princípios da boa-fé processual e da cooperação. 



    2. Ademais, houve evidente fracionamento de pedidos em oportunidades diversas pela Defesa, procedimento igualmente refutado por esta Corte Superior de Justiça, por representar verdadeiro tumulto processual e ferir os deveres de ética e lealdade processuais. De fato, a apelação criminal foi julgada pelo Tribunal de origem em 22/11/2012 e o trânsito em julgado ocorreu em 08/04/2013. Contra o referido acórdão de apelação, foi impetrado o HC n. 385.327/SP, cuja matéria ora trazida a baila no mandamus não foi suscitada. O mencionado writ, sob a relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, foi denegado pela Sexta Turma deste Tribunal Superior no dia 28/03/2017. A Defesa propôs, ainda, duas revisões criminais (0044041-96.2016.8.26.0000 e 0002352-67.2019.8.26.0000; julgadas, respectivamente, em 2016 e 2019) e, novamente, o tema trazido na ação constitucional não foi alegado. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Constata-se que este habeas corpus é mera reiteração de outro pedido veiculado na Corte (RHC nº 239.788), ao qual neguei seguimento, com fundamento no art. 21 § 1º, do RISTF. Logo, veicula-se nesta impetração mesmo pedido e causa de pedir.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente